Tribunal: TJDFT
Processo: 0739784-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DECRETO LEI 911/1969. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LEGALIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ORDEM LIMINAR EMANADA DE JUÍZO ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO. LEGALIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTATAÇÃO.

1. Quando o contratante se torna inadimplente, está caracterizada a mora prevista no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sendo legal e possível o pedido de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Mostra-se hígida a ordem de busca e apreensão deferida por juízo de Comarca onde se encontra o veículo alienado, mormente quando o mandado fora expedido após a concessão da liminar no juízo originário.

3. Há escorreita extinção do processo em relação a pedido reconvencional cujo objeto limita-se ao pleito de prestação de contas e reparação de danos, ante a incompatibilidade com o rito especial da ação de busca e apreensão previsto no Decreto 911/69, exigindo-se o ajuizamento de ação autônoma por parte do interessado.

4. Não se analisa pedido formulado de forma inaugural em grau de recurso quanto à impugnação ao valor da causa, quando comprovadamente a matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

5. Negou-se provimento ao recurso.